Tribunal: TJES
Processo: 5013214-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013214-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: DELSON SIMAO CORTELETI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE CONFIRMADA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação contra Banco BMG S/A e Itaú Unibanco S.A. A parte autora alegou descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de contratos bancários não reconhecidos. O juízo de primeiro grau declarou nulos os contratos, determinou a restituição de valores e condenou os bancos ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da regularidade das contratações bancárias, especialmente quanto ao dever de informação e à boa-fé objetiva, além da configuração de danos materiais e morais pela conduta das instituições financeiras.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação consumerista aplica o Código de Defesa do Consumidor, sendo o ônus da prova da regularidade contratual das instituições financeiras. O Banco BMG não demonstrou o devido esclarecimento acerca do contrato de cartão de crédito consignado, caracterizando prática abusiva e descumprindo o dever de informação. O Itaú Unibanco não comprovou a existência de vínculo contratual válido com o autor, sendo responsável por danos materiais e morais. A sentença observou os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recursos denominados conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de informação clara sobre o contrato de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva e vício de consentimento. 2. Os danos morais são devidos diante da retenção indevida de valores de benefício previdenciário. 3. Os contratos bancários devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III e 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5013214-63.2023.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO BMG S.A e ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO: DELSON SIMAO CORTELETI

JUIZ SENTENCIANTE: DR IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE CONFIRMADA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação contra Banco BMG S/A e Itaú Unibanco S.A. A parte autora alegou descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de contratos bancários não reconhecidos. O juízo de primeiro grau declarou nulos os contratos, determinou a restituição de valores e condenou os bancos ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da regularidade das contratações bancárias, especialmente quanto ao dever de informação e à boa-fé objetiva, além da configuração de danos materiais e morais pela conduta das instituições financeiras.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação consumerista aplica o Código de Defesa do Consumidor, sendo o ônus da prova da regularidade contratual das instituições financeiras. O Banco BMG não demonstrou o devido esclarecimento acerca do contrato de cartão de crédito consignado, caracterizando prática abusiva e descumprindo o dever de informação. O Itaú Unibanco não comprovou a existência de vínculo contratual válido com o autor, sendo responsável por danos materiais e morais. A sentença observou os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recursos denominados conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de informação clara sobre o contrato de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva e vício de consentimento. 2. Os danos morais são devidos diante da retenção indevida de valores de benefício previdenciário. 3. Os contratos bancários devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III e 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/09/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
DELSON SIMAO CORTELETI
em face de
BANCO BMG S/A e ITAU UNIBANCO S.A.
Narra a parte autora, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado com o banco BMG, mas identificou descontos indevidos em sua aposentadoria. Foi informada sobre a existência de outro contrato, realizado com o banco Itaú, o qual desconhecia. Após tentativa frustrada de solução no PROCON, ajuizou ação pedindo, em liminar, a suspensão dos descontos. No mérito, requereu a nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados por ambos os bancos e indenização por danos morais de R$ 6.000,00..

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
11170990
) dispôs que:

“Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida no polo Demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre a parte Requerida BANCO BMG SA e o Autor sob nº 14772988, DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS nº 92, artigo 13, inciso II, à época da contratação.

2) DETERMINANDO que a parte Requerida BANCO BMG SA efetue o recálculo do montante disponibilizado ao Autor: R$ 1.279,65 (mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), aplicando a taxa de juros 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, e por conseguinte, promover o abatimento da quantia paga pelo Autor devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado).

3) DETERMINANDO ainda, que a parte Requerida BANCO BMG SA confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO a Requerida BANCO BMG SA na restituição à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pelo consumidor, com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação.

4) CONDENAR a parte Requerida BANCO BMG SA ao pagamento à parte Autora na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

5) DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado existente entre a parte Requerido ITAÚ UNIBANCO e o Autor Contrato sob nº 5980256-10.

6) CONDENAR a parte Requerida ITAÚ UNIBANCO a restituir à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 5980256-10 discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

7) CONDENAR a parte Requerida ITAÚ UNIBANCO ao pagamento à parte Autora na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil..”

Os bancos requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID.
11170994 e 11170997
). Em suas razões, alegam a regularidade das contratações e ausência de dano moral e material. Sendo assim, requerem a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID.
11171001
), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual os
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberiam aos bancos recorrentes o ônus de provar a regularidade da contratação, demonstrando a real manifestação de vontade da parte consumidora em contratar os serviços bancários.

Em que pese o Recorrente Banco BMG ter juntado contrato de adesão a cartão de crédito consignado assinado pelo Recorrido (ID
11170957
), verifico que o Recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, em relação ao contrato objeto da lide.

Esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela natural dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerida se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo à consumidora, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso a Instituição Financeira informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. Trata-se de ação movida por consumidora em face de instituição financeira que, julgando ter contratado um empréstimo consignado, contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal dos proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré que alega ausência de vício de consentimento.

1. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.

2. Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

3. Informação adequada é a acessível à percepção, processo psicológico de cognição para o que evidentemente concorrem o nível de acumulação de significantes e significados do destinatário, os quais se sujeitam a seu meio sociocultural; é isso, por seu turno, o que faz o cabedal intelectivo de alguém, logo, também do consumidor, e molda sua capacidade de discernimento e critica.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas, razão pela qual foi determinada nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco transformá-lo em empréstimo consignado.

5. Recurso que se nega provimento.

(0021524-84.2015.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 23/10/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR)

Nesta senda, coaduno com o Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Da análise minuciosa dos autos, entendo que não deve prosperar a alegação desta Requerida de que a parte Autora teve as informações de forma clara, no momento da contratação, quanto ao empréstimo vinculado ao Cartão de Crédito, isso é, cartão de crédito consignado.

Observa-se que a Requerida BMG apresenta o contrato celebrado entre as partes em sua defesa e extrato do TED em favor da parte Autora (Id 31906158 e 31906165).

Ressalta-se que da análise desse contrato de adesão firmado com à parte Autora não é suficientemente claro quanto aos serviços contratados e as características do serviço de cartão de crédito consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente com violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

No entanto, a Requerida BMG não esclarece no que consiste um cartão de crédito consignado, a incidência de juros muito superiores aos aplicados em um empréstimo comum, muito menos que os descontos corresponderão apenas à reserva de margem consignável dos vencimentos do Requerente, fazendo com que o remanescente seja refinanciado mês a mês.

Desta feita, as cláusulas contratais não são dotadas de clareza suficiente e necessária à perfeita compreensão de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, e que os valores descontados mensalmente não iriam por fim ao débito, apenas amortizariam minimamente a dívida.

Logo, concluo que o vício do consentimento está bem caracterizado nos autos, uma vez que a Requerida BMG não passou as orientações e informações de forma clara e adequadas quanto ao empréstimo contraído, como prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 138, 139, inciso I do Código Civil.

Observo que nos documentos e narrativas da Requerida BMG o que o Autor nunca utilizou o cartão para efetuar compras, e que realizou somente um saque no ato da contratação do serviço, conforme as faturas apresentadas nos Id 31906168, 31906169, 31906174 e 31906179.

Entretanto, não há nos autos que o Autor recebeu a informação de forma devida de que para quitar a dívida é necessário emitir e pagar a fatura com o valor integral do débito, e se caso não efetuasse o pagamento total, estaria sujeito juros rotativos no cartão.

Portanto, é certo que tal fato demonstra cláusula abusiva do contrato entre as partes, de modo que gera obrigação extremamente onerosa ao consumidor, que nunca terá sua dívida paga por completo, ante o pagamento apenas do mínimo do cartão.

No caso em apreço, concluo que a conduta praticada pela Requerida BMG é típica abusividade do fornecedor, que promoveu verdadeira venda casada, disposta no art. 39, I do CDC. Ou seja, o consumidor pretendia tão somente tomar um empréstimo, contudo, lhe é imposto a contratação de um cartão de crédito, demonstrando que tal retenção de RMC é ilegal e merece ser reprimida.

Dessa forma, a Requerida BMG violou ao direito de informação do cliente/consumidor, bem como aos princípios da transparência e boa-fé objetiva, artigos 4º, inciso III c/c 6º, inciso III do Código de Defesa do consumidor c/c 422 do Código Civil.
”

Portanto, o Requerido
Banco BMG
não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o Juízo primevo ao converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, considerando que houve a conversão da modalidade de empréstimo para o que realmente a parte autora almejava, mantenho a condenação estabelecida na sentença a título de danos materiais.

Em relação ao recorrente Banco
ITAU UNIBANCO S.A
, concordo integralmente com o entendimento do magistrado “a quo”, no sentido de que as documentações trazidas nos autos não demonstram com segurança que a parte autora/Recorrida teria manifestado sua vontade em contratar serviço bancário com o Recorrente, a saber:

“
Nota-se, que no caso presente, a hipótese é de fortuito interno. Conclui-se, então, que a Requerida ITAU não fez prova de que a parte Autora estava ciente da contratação do empréstimo, como também não fez prova que disponibilizou a quantia que alega ao Requerente.

Nesse contexto, de conformidade com referido Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Requerida ITAU, como prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3º deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II— a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Enfim, está caracterizando a falha na prestação de serviço da parte Requerida ao Autor, sendo assim, as condutas dessa ilícitas, logo, estão presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 Código Civil.

Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais dispõem que o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor, bem como o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, sendo assim entendo que, no caso em questão, diante da evidente falha na prestação de serviços pela parte Requerida e por todos os fundamentos jurídicos mencionados acima, e consequentemente, declaro nulo os contrato de empréstimo de nº 5980256-10, discutido nessa lide, e declaro inexistente os débitos imputados pelo banco Requerido ITAU ao Autor decorrente deste contrato, de modo que a Requerida ITAU deve cessar de efetuar os descontos no benefício previdenciário do Requerente em virtude desse contrato de empréstimo, bem como deve estornar à parte Autora o valor descontados do seu benefício previdenciário
.”

Portanto, deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato firmado entre a parte autora e o Banco Itaú, bem como a condenação de reembolso dos valores descontados indevidamente pela instituição financeira.

Noutro giro, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelos fornecedores do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, sobre a
condenação em danos morais
incidirá atualização monetária através do IPCA, com incidência a partir da data do
arbitramento
(julgamento em primeiro grau), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA,
desde a citação
. Em relação aos
danos materiais
, entendo como devida a incidência de atualização monetária pelo IPCA a partir da data do
efetivo desembolso
, e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, a partir da
data do evento danoso
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos,
DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para fixar sobre o montante condenatório a título de
danos morais
, atualização monetária pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento (julgamento em primeiro grau), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação; em relação aos
danos materiais
, atualização monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso, e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, a partir da data do evento danoso. Mantenho incólume os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)